Tribunal: TJDFT
Processo: 0750690-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750690-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS TORRES APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora